Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-88.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-88.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 304.208.221-00 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001283-88.2019.8.11.0003

APELANTE: EDNA PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA DISCREPANTE DAS DEMAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA IRREGULAR – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.

A inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A alteração de parte do
decisum
repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser redimensionados de forma proporcional ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001283-88.2019.8.11.0003

APELANTE: EDNA PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a obrigação ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelante aduz que a fatura do mês de março de 2018 (com vencimento para 19-3-2018), de R$954,51, destoa da média cobrada habitualmente e é abusiva.

Alega que teve o nome indevidamente inserido nos cadastros restritivos de crédito e pleiteia a declaração de inexistência parcial da dívida uma vez que pelo histórico de consumo é possível verificar a ilegalidade.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminarmente ausência de interesse recursal; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 42853509).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001283-88.2019.8.11.0003

APELANTE: EDNA PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada suscita em contrarrazões que os argumentos apresentados pela apelante estão dissociados da sentença.

No entanto, foram questionados pontos específicos nela tratados, tais como a cobrança abusiva e a prática de ato indenizável.

Assim, estão preenchidos os requisitos de utilidade e adequação, e a causa de pedir e o pedido estão correlacionados ao que foi decidido.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante alega que a cobrança de energia elétrica de março de 2018 é excessiva se comparada ao histórico de consumo.

Já a apelada aduz que era ônus da autora provar que havia defeito no aparelho medidor, o que não fez e nem tampouco pleiteou a realização de perícia.

Na contestação, argui primeiro a regularidade do valor constante na fatura
sub judice
,

e depois afirma que agiu em conformidade com a Resolução 414/2000 da ANEEL pois tomou como base de cálculo a média dos últimos faturamentos. Portanto, evidentemente defendeu teses divergentes.

Desse modo, não há como considerar legítimo o montante em questão, sobretudo diante da discrepância com os meses anteriores. Logo, o cálculo deve ser refeito, com utilização dos critérios legais e normativos pertinentes.

E o dano moral oriundo da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumível, pois decorre da própria ilicitude do fato.

Assim, a indenização deve ser arbitrada em consonância com os
critérios elencados no artigo 944 do Código Civil, a jurisprudência e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostra-se adequada ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada à apelante, a importância de R$10.000,00.

Precedentes desta Câmara:

- RAC n. 0000547-23.2016, DJe 15-2-2019
.

-
RAC n. 40147/2010, DJ 4-8-2010.

A medição do mês de março de 2018 deverá ser refeita (a ser apurado em liquidação de sentença) com observância às normas da ANEEL, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante da alteração substancial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais para que melhor representem o resultado da demanda. Assim, em vista do decaimento recíproco, devem ser distribuídos de forma proporcional - 80% para apelada e 20% para a apelante. Fixo os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, consoante os critérios trazidos no artigo 85, §2o, do CPC.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para arbitrar a indenização por danos morais em R$10.000,00 e redefinir o ônus da sucumbência, os quais ficarão 80% a cargo da apelada e 20% a cargo da apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020